Tribunal: TJSP
Processo: 1022849-22.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. CNH cassada e restabelecida após novos exames de habilitação. Recusada alteração da categoria "AB" para "D" porque não decorrido o prazo mínimo de dois anos de habilitação na categoria "B", exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 145, II, "a". Prontuário do impetrante que aponta habilitação na categoria "B" desde 1992 e categoria "A" desde

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. CNH cassada e restabelecida após novos exames de habilitação. Recusada alteração da categoria "AB" para "D" porque não decorrido o prazo mínimo de dois anos de habilitação na categoria "B", exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 145, II, "a". Prontuário do impetrante que aponta habilitação na categoria "B" desde 1992 e categoria "A" desde 2001. "Ratio legis" da exigência é o tempo de experiência numa categoria para ascender a uma superior, para veículos mais pesados ou com maior capacidade de passageiros, pelo risco maior para a segurança do trânsito. Tempo de cassação da CNH que não comprometeu os vários anos de experiência do impetrante na categoria da sua habilitação. Requisito temporal cumprido. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.